Tribunal: TJSP
Processo: 2118855-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pleito do exequente de que fosse processado ofício requisitório, com isenção de imposto de renda. Decisão agravada que determinou que exequente instruísse os autos com documentação que comprovasse a isenção de imposto de renda. Necessidade. Ofício requisitório deve estar instruído com os documentos adequados ao seu conhecimento e processamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pleito do exequente de que fosse processado ofício requisitório, com isenção de imposto de renda. Decisão agravada que determinou que exequente instruísse os autos com documentação que comprovasse a isenção de imposto de renda. Necessidade. Ofício requisitório deve estar instruído com os documentos adequados ao seu conhecimento e processamento. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118855-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante JOSUEL DOS ANJOS FARIAS, é embargado MUNICÍPIO DE
TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118855-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16458
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118855-06.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA 2a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSUEL DOS ANJOS FARIAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
VOTO No 16458
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Pleito do exequente de que fosse processado
ofício requisitório, com isenção de imposto de renda.
Decisão agravada que determinou que exequente instruísse
os autos com documentação que comprovasse a isenção de
imposto de renda. Necessidade. Ofício requisitório deve
estar instruído com os documentos adequados ao seu
conhecimento e processamento. Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r.
decisão
de
fls.
09
e
73
do
incidente
de
n.o
00001912-87.2019.8.26.0609/00001, que determinou que o exequente
trouxesse documentos comprovando se tratar de caso de isenção de
imposto de renda, de modo a instruir ofício requisitório de pequeno
valor ou, caso não seja isento, que elaborasse novo requisitório.
Recorre o exequente (fls. 01/04), aduzindo, em
resumo, que: (i) não é o caso de iniciar novo requisitório incluindo o
imposto de renda, eis que é isento, tanto por ser beneficiário da justiça
gratuita quanto por se tratar de verba de natureza indenizatória; (ii) as
verbas de natureza indenizatória são isentas por si só, não havendo
necessidade de prova sobre fato já analisado pelo Poder Judiciário.
Houve decisão monocrática, de minha lavra (fls.
06/09), por meio da qual deixei de conhecer do recurso, uma vez que as
folhas indicadas dos autos de origem não se referiam a qualquer decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118855-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16458
3
O agravante, então, opôs embargos de declaração
(fls. 01/02 do incidente 50000), apontando link onde constaria o
incidente do qual estaria recorrendo.
Por meio de decisão liminar nos embargos, então, em
juízo de retratação, recebi os declaratórios como agravo interno, o
provendo, para conhecer do agravo de instrumento e abrir vista à parte
contrária (fls. 04/05).
Houve contraminuta de agravo (fls. 08/11 do
incidente 50000).
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso por meio do qual o exequente
contesta a necessidade de comprovar que faz jus à isenção de imposto de
renda e de elaborar novo requisitório.
Ocorre que não lhe assiste razão, devendo ser
mantidas as decisões agravadas de fls. 09 e 73 dos autos de origem.
É que as decisões em questão apenas determinaram
que o exequente instruísse o ofício requisitório já elaborado, com
documentos que comprovassem a isenção do imposto de renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118855-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16458
4
Trata-se de exigência formal, mas de importância
para que seja processada a requisição de pequeno valor de forma
adequada, sem deixar dúvidas naqueles que irão manuseá-la
futuramente. Deve o autor, pois, juntar aos autos tal
documentação, sob pena de não processamento de seu ofício
requisitório.
Quanto à formação de novo ofício requisitório, a
decisão de fl. 09 da origem deixa claro que somente seria necessário no
caso de incidência de imposto de renda.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, que
determinou que o autor instruísse adequadamente o ofício requisitório,
com documentos comprovando a isenção de imposto de renda.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator